Tribunal: TJDFT
Processo: 0747533-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NÃO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO PELO MAGISTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ENTE DISTRITAL. ARBITRAMENTO DO VALOR CONFORME TABELA DA OAB. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia R$ 3.301,44, a título de honorários de defensor dativo. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pela dívida decorrente de arbitramento de honorários de advogado dativo é da União. No mérito sustenta, em síntese, não ser razoável a sua condenação, pois sequer participou da relação processual em que os honorários foram arbitrados. Subsidiariamente, pugna pela produção de prova pericial para definir o valor correto que deveria ser arbitrado em casa caso.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 14150222).
III. O Distrito Federal é responsável pela organização e manutenção de sua Defensoria Pública, de forma que, se por qualquer razão esta não pôde atuar na defesa de acusado necessitado, detém legitimidade passiva para responder pelos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado para assumir o múnus público, uma vez que não poderia o acusado permanecer sem defesa (CF, art. 5.o, LV). Com efeito, o Distrito Federal responde pela insuficiência de estrutura de sua Defensoria Pública para prestação de assistência judiciária aos necessitados no âmbito do Justiça do Distrito Federal, sendo a ausência de defensor público a própria prova da omissão estatal. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Outrossim, não poderia o Distrito Federal permanecer inoperante no que toca à estruturação de sua Defensoria e transferir o ônus de sua omissão para a União, tão somente porque magistrado de Tribunal custeado por este último ente federativo designou o defensor, quando sequer poderia deixar de fazê-lo (CPP, art. 263). A propósito, decidiu o STJ: "são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região" (AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014).
V. Ademais, o “advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado” (§ 1o do art. 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei 8.906/94), cujo encargo é de aceitação obrigatória.
VI. Quanto ao valor devido, o entendimento que prevalece no âmbito do TJDFT é de que são devidos os honorários fixados pelo magistrado, conforme o trabalho realizado e tendo por parâmetro a tabela da OAB, nos termos do supracitado art. 22, § 1.o da Lei 8.906/94. Precedentes: Acórdão 1123556, 07013312920188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 20/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1098862, 07199833120178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1102669, 07196966820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 836599, 20140111076730ACJ, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/12/2014, publicado no DJE: 4/12/2014. Pág.: 152. Não há, portanto, necessidade de perícia.
VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.